Tribunal: TJMT
Processo: 1003440-72.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Embargos de Declaração n. 1003440-72.2021.8.11.0000
Embargantes:THIAGO ANTÔNIO MENDES PASSARELI SEVERINO PATRICIA MENDES PASSARELI AMORIM
EDSON MENDES MARTINS JUNIOR
SANDRO LUCIO FERNANDES DA SILVA
ATILIO NETO DA SILVA
ANDRÉ LUIS CARREIRA MENDES
Embargado: PRESIDENTE DO MTPREV – MATO GROSSO PREVIDÊNCIA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO SECRETÁRIO DE ESTADO – DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA MANTIDA – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE INEXISTENTES – EMBARGOS REJEITADOS.
Embargos de declaração não constituem recurso de revisão, pelo que devem ser rejeitados, se ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Thiago Antônio Mendes Passareli Severino, Patrícia Mendes Passareli Amorim, Edson Mendes Martins Junior, Sandro Lúcio Fernandes Da Silva, Atílio Neto da Silva e André Luis Carreira Mendes contra decisão monocrática deste Relator, assim ementada:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL –MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA – MILITARES – AUTORIDADE COMPETENTE – DIRETOR PRESIDENTE DO MTPREV – ARTIGO 2o, INCISOS I E IV, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 560/2014 – SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO –ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA DE OFÍCIO – DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA.
Ausente ato concreto praticado pelo Secretário de Estado de Gestão, autoridade que não tem competência para gerir o regime previdenciário da categoria dos militares, impõe-se o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva ad causam, com extinção da ação mandamental em relação a ele, e o consequente declínio da competência para o Juízo de Primeiro Grau, para análise da impetração, quanto à outra autoridade coatora indicada.
Os Recorrentes alegam, em síntese, que, ao contrário do entendimento esposado na decisão ora embargada, o oficio no 267/2020/GFP/COMA/DIPREV foi enviado para o Secretário de Estado de Gestão, a quem incumbe realizar o desconto das contribuições previdenciárias dos servidores militares da ativa e repassar os valores ao MTPrev.
Sustentam que, diante disso, resta clara a legitimidade passiva do Secretário de Estado de Planejamento e Gestão de MT e do Presidente do Mato Grosso Previdência para figurarem no polo passivo da ação mandamental, pois ambos têm competência para corrigir o ato coator e efetivar o desconto da alíquota correta.
Pede o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja modificada a decisão, mantendo-se o Secretário de Estado de Gestão no polo passivo, e, consequentemente, a competência do Tribunal de Justiça para julgamento do writ.
Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna pelo não acolhimento dos Embargos (id. 82347483).
Eis a síntese. Decido.
Como visto, os Embargos de Declaração foram opostos sob a alegação de equívoco na decisão monocrática que extinguiu o Mandado de Segurança contra o Secretário de Estado de Gestão de Mato Grosso, por ilegitimidade passiva ad causam, e, diante da incompetência absoluta deste Tribunal de Justiça para processar e julgar o mandamus, na condição de juízo originário, quanto ao ato de competência do Diretor Presidente do MTPREV, que não detém foro por prerrogativa de função, declinou da competência, e determinou a remessa do feito ao Juízo de Primeiro Grau.
Inicialmente, é importante considerar que os Embargos de Declaração, previstos no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis contra qualquer decisão judicial (caput) para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão (inciso II) e/ou corrigir erro material (inciso III).
Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, descabe a interposição de embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há recurso próprio previsto na legislação.
In casu, das razões declinadas, denota-se que os Recorrentes sequer apontaram qualquer das hipóteses legais autorizadoras da interposição de embargos declaratórios, limitando-se a infirmar o desacerto da decisão agravada, bem como o seu inconformismo com a declinação da competência para o Juízo de Primeiro Grau processar e julgar o mandado de segurança.
Em casos como este, assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. CONTRATO DE MÚTUO. PRESUNÇÃO DE SOLIDARIEDADE. ANÁLISE DE SUA OCORRÊNCIA. REVISÃO DE PREMISSAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.
1. Não há violação do art. 1.022, II, do CPC/2015, pois o Tribunal a quo dirimiu as questões pertinentes ao litígio, emitindo pronunciamento de forma clara e fundamentada.
2. A parte agravante aduz que o Sodalício local andou mal ao não apreciar as provas produzidas nos autos, em especial aquelas que dizem respeito às confissões feitas pela agravada em audiência.
Ocorre que a Corte de origem se pronunciou sobre tais questões, ainda que o resultado da análise lhe tenha sido desfavorável.
3. Os embargos de declaração não constituem meio idôneo a sanar eventual error in judicando, não lhes sendo atribuível efeitos infringentes caso não haja, de fato, omissão, obscuridade ou contradição.
(...) 8. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp 1514916/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020).
Os Recorrentes, em verdade, se utilizam do presente Recurso para exteriorizar seu inconformismo com o entendimento adotado e pretendem, em última análise, o rejulgamento da matéria, o que não se mostra cabível, tampouco legítimo, por meio destes Embargos de Declaração.
Diante de tais considerações, por inexistir omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, a rejeição destes Embargos Declaratórios é medida que se impõe.
Por fim, cumpre consignar que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível que existam os vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois os embargos declaratórios não são a via adequada para forçar o Tribunal a se pronunciar sobre a questão, sob a ótica que a parte Embargante entende correta.
Sobre o tema, este Tribunal de Justiça decidiu:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ALUDIDOS NO ART. 1.022 DO NOVO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.
Ainda que interpostos com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios somente têm cabimento quando verificada a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
Não havendo no acórdão qualquer dos vícios aludidos no artigo 1.022, do novo Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração em que se pretende o reexame de questões já analisadas. (ED 33132/2017, Dra. Vandymara G. R. P. Zanolo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 05/06/2017, publicado no DJE 14/06/2017).
Forte nestas razões, REJEITO os Embargos de Declaração, mantendo inalterada a decisão invectivada.
Intimem-se. Cumpra-se.
Transitado em julgado, arquive-se.
Cuiabá/MT, 26 de abril de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.